Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-17.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços de Medicina do Trabalho – Ações cautelar e anulatória de título de crédito c.c. declaratória de inexistência de débito e cobrança – Duplicata – Declaração de inexistência do débito – Rescisão contratual por inadimplemento da prestadora do serviço – Ônus da prova (CPC, art. 373, inc. II) – Multa compensatória devida – Sentença mantida – Majoração da verba honorária –

Ementa:
Prestação de serviços de Medicina do Trabalho – Ações cautelar e anulatória de título de crédito c.c. declaratória de inexistência de débito e cobrança – Duplicata – Declaração de inexistência do débito – Rescisão contratual por inadimplemento da prestadora do serviço – Ônus da prova (CPC, art. 373, inc. II) – Multa compensatória devida – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.